Tribunal: TJBA
Processo: 0522545-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522545-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E SÚMULA 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela acusação e pela defesa contra sentença

que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. A acusação pleiteia o aumento da pena pelo uso de arma de fogo. A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é possível aplicar o aumento de pena pelo uso de arma de fogo na terceira fase do cálculo da pena, quando essa circunstância já foi usada para aumentar a pena-base na primeira fase; (ii) se as circunstâncias e as consequências do crime justificam a pena-base acima do mínimo legal;
(iii) se circunstâncias atenuantes podem reduzir a pena abaixo do mínimo previsto em lei;
(iv) se ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, considerando a idade do réu e a pena final aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pátria admite que, havendo mais de uma causa de aumento de pena, uma seja usada na primeira fase e a outra na terceira. Como a sentença já utilizou o emprego de arma de fogo para aumentar a pena-base na primeira fase, utilizá-la novamente na terceira fase configuraria
dupla punição pelo mesmo fato
, o que é proibido pelo ordenamento jurídico. Portanto, irretocável, nesse aspecto, a sentença, não havendo como ser acolhido o inconformismo ministerial.

4. A
reprimenda básica fora dosada em 06 (seis) anos de reclusão, diante do desvalor referente às circunstâncias e às consequências do crime. O Magistrado
a quo
utilizou fundamentação idônea ao desvalorar tais vetores. Não obstante,
tratando-se de crime de roubo, o
quantum
para cada circunstância judicial valorada corresponde a
09 (nove) meses de reclusão.
Nesse sentido, necessário o redimensionamento da pena-base para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5.
Não há como se reduzir a pena intermediária abaixo do limite mínimo previsto na lei. O reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade penal
(
artigo 65, incisos I e III, "d", do Código Penal
) esbarra no limite mínimo previsto em lei para o crime. No caso concreto, aplicando-se a redução de
1/6 (um sexto)
para cada atenuante, resulta na
pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão
, atingindo exatamente o piso legal. Trata-se de regra obrigatória consolidada pelo
Enunciado nº 231, da Súmula do STJ
, já confirmada de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp n. 1.117.073/PR
e
REsp n. 1.869.764
) e pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (
RE n. 597270/RS
), com o objetivo direto de garantir o respeito ao
critério trifásico
da pena (
art. 68, do CP
) e ao
princípio da legalidade
.

6.
Na terceira fase, diante da majorante do concurso de agentes, à fração mínima de 1/3 (um terço), a pena final restou redimensionada em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

7.
O prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Como o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, reduz-se o prazo prescricional pela metade, passando para 0
6 (seis) anos
. Entre a data de recebimento da denúncia, ocorrida em 24/04/2015, e a publicação da sentença condenatória, em 22/01/2025, passaram-se
mais de 9 anos e 7 meses
. Com o desprovimento do recurso ministerial, consuma-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa (art. 110, § 1º, do CP), alcançando e afastando todos os efeitos penais e extrapenais do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da acusação desprovido
e
recurso da defesa parcialmente provido
para reajustar a pena. De ofício,
declarada extinta a punibilidade
pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento:
"1. O emprego de arma de fogo, quando utilizado para aumentar a pena-base na primeira fase, não pode ser aplicado novamente como causa de aumento na terceira fase da dosimetria. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Extingue-se a punibilidade quando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença for maior que o prazo prescricional aplicável à pena fixada, o qual deve ser reduzido pela metade se o réu era menor de 21 anos na data do crime."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2º, "b", 44, I, 59, 65, I e III, "d", 68, 77, 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115 e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 RG-QO (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 26/03/2009; STJ, Enunciado 231; STJ, REsp 1869764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 14/08/2024; STJ, AgRg no HC 808661/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/08/2023; TJMG, APR 10091190004852001, Rel. Guilherme de Azeredo Passos, 4ª Câmara Criminal, j. em 06/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0522545-67.2015.8.05.0001, provenientes da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
CLEITON DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo pela Defesa, redimensionando a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.